Tribunal: TJDFT
Processo: 0078141-83.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0078141-83.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA VILMA FERREIRA AQUINO O Banco do Brasil S/A junta cópia da adesão ao instrumento de acordo coletivo assinado em 12.2.19 e comprovante de pagamento de R$ 13.841,23, creditado na conta da advogada da autora em 24.5.19 (IDs 54564992/3). Não há informação sobre o valor acordado entre as partes. Intime-se a autora, por publicação, para informar se dá por cumprida a obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES